Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LAUDO MÉDICO SEM INDICAÇÃO DA DATA COMPLETA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA PERMANENTE. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO NULO. Deve ser mantida a sentença que, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e diante do cumprimento da finalidade da norma insculpida no instrumento editalício, assegurou o direito de o autor participar do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Distrito Federal. A Lei n° 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) tem como norte a promoção, em condições de igualdade, do exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania, de modo que o indeferimento da inscrição do candidato por ausência de indicação da data completa do laudo médico, mesmo quando presentes outros elementos capazes de identificar que a finalidade estabelecida na regra editalícia foi cumprida, representa formalismo imoderado e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.